Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700691-97.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista que a questão debatida nos autos (aplicabilidade da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 - art. 1o, § 1o - para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário) foi afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR 1.872.441/SP (Tema 1.085/STJ), relator Min. Marco Aurélio Bellizze, suspendo o julgamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao acórdão da Segunda Seção, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil " (ProAfR no REsp 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora